Tribunal: TJSP
Processo: 2012497-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. LOTEAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à cobrança de compromisso particular de venda e compra de imóvel em loteamento. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a loteamentos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. LOTEAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à cobrança de compromisso particular de venda e compra de imóvel em loteamento. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a loteamentos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.21, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.